Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702900-83.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMELINO MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CARMELINO MARTINS DE OLIVEIRA contra sentença (ID 53718738) da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao fornecimento de cirurgia de implante de eletrodo de neuroestimulação em nervo vago e de gerador de neuroestimulação. Em suas razões (ID 53718740), alega que: 1) a Constituição Federal garante a inviolabilidade do direito à vida, a redução de risco de doença e outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 2) tais garantias objetivam o atendimento à Declaração Universal dos Direitos Humanos; 2) os Estados devem velar por uma adequada regulação dos serviços de saúde e oferecer aos indivíduos necessitados os serviços que necessitam; 3) o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde constitui diretriz de políticas públicas revestida de conteúdo programático e dotada de caráter cogente e vinculante; 4) a cláusula da “reserva do possível”, a existência de fila de espera e a alegação de violação ao princípio da isonomia não podem ser invocadas com a finalidade de exonerar-se do cumprimento das obrigações constitucionais; 5) os serviços públicos devem ser fornecidos com equidade e eficiência; 6) considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias eletivas, porém, tal prazo não pode ser considerado em caso de urgência e emergência; 7) tece considerações sobre a melhor qualidade de atendimento para aqueles que podem pagar os preços do setor privado de saúde; 8) quando a fila é desorganizada, passa a ser um instrumento de exclusão, não mais de acesso; 9) o médico assistente comprova a imprescindibilidade da cirurgia, sob risco de quadro irreversível de demência; 10) o parecer técnico não deve preponderar sobre a avaliação dos profissionais de saúde responsáveis pelo paciente. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da cirurgia. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 53718742). É o relatório. Decido. A presente apelação é cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos” nos casos em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 932, II, e 300. A controvérsia recursal reside em averiguar a obrigação do ente público em fornecer ao apelante cirurgia de implante de eletrodo de neuroestimulação em nervo vago e de gerador de neuroestimulação, nos termos da prescrição médica. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer as consultas, os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. A ausência de atendimento imediato à consulta ou a determinado tratamento aos usuários da rede pública de saúde não configura, muitas vezes, por si só, violação ao direito à saúde, sobretudo quando o Estado não nega o tratamento requerido, mas apenas o condiciona ao respeito à fila de espera. A insuficiência de recursos impede que possa garantir que todos tenham acesso simultâneo e imediato. Todavia, a cláusula de reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com objetivo de se exonerar do cumprimento de suas obrigações constitucionais - sobretudo para garantir o direito à vida e à saúde. Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado 93 do CNJ dispõe que se considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No caso, o autor é portador de epilepsia multifocal generalizada progressiva sem controle clínico nem perspectiva de melhora com cirurgia ressectiva. O relatório médico descreve a necessidade cirurgia de implante de marca-passo de nervo vago esquerdo para controle de 30 a 50% das crises atuais (ID 53718712). O recorrente se encontra inserido no SISREG III, desde 31/5/2023, com prioridade “vermelho–emergência”. No momento da elaboração desta decisão, decorreram 181 dias desde a inserção, ou seja, tempo superior aos 180 dias previsto no Enunciado 93 do CNJ (ID 53718736 autos originários). Entretanto, o relatório médico registrou que o paciente aguarda resposta desde antes da propositura da ação, em 23/3/2023. Assim, demonstrou excessiva espera para receber a cirurgia requerida, bem como a urgência do tratamento requerido. Ademais, o Ministério Público do Distrito Federal, em manifestação subscrita pela Promotora de Justiça Adjunta Maíra Joaquim Simonelli, ainda em primeira instância, oficia pelo deferimento do pedido de tutela de urgência, registre-se: “O autor, de 64 anos, possui diagnóstico de epilepsia de difícil controle há aproximadamente 60 anos, epilepsia focal de causa estrutural (esclerose mesial temporal bilateral), retardo de desenvolvimento e esquizofrenia, com quadro de agressividade pós crises, necessitando, portanto, da cirurgia vindicada para seu tratamento, consoante documentos médicos acostados aos autos (ID 153419895). (...) A Consultoria Jurídica da Diretoria Presidencial do IGESDF, por intermédio de resposta ao ofício da Defensoria (ID 153419901), informou que encaminharia o caso para a GEIFO para confirmação de que não há disponibilidade de eletrodo de nervo vago para tratamento de epilepsia (e também para averiguar possibilidade de aquisição), não tendo ocorrido, por esse motivo, dispensação ao autor administrativamente. Nessas circunstâncias, determinou-se que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS fosse intimado a emitir parecer técnico. (...) Observa-se que o próprio ente público, por intermédio do Núcleo de Judicialização, informou que o procedimento era regulado para o CID do autor (ID 163280095 pg.2), tendo ocorrido a inserção da cirurgia por médico do SUS no sistema de regulação (SISREG III) na data de 31/05/2023, sob a classificação de risco vermelho - emergência (ID 163280095 pg.14). Na hipótese, então, vislumbra-se evidente ainda a probabilidade do direito, bem como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fundamento no art. 300, CPC. Desta feita, restou satisfatoriamente demonstrado o grave problema de saúde do autor, bem como a necessidade/ imprescindibilidade do tratamento pleiteado, sendo relevante pontuar, ainda, sua incapacidade de arcar com os custos do tratamento (...) Ademais, é indevida a invocação do princípio da isonomia para legitimar o injusto inadimplemento de tais deveres impostos ao poder público, considerando o caráter cogente e vinculante das normas constitucionais sobre assistência à saúde pelo Poder Público e proteção à vida. O direito à saúde se estende a todos indistintamente, razão pela qual a alegação de que o acolhimento do pedido da parte autora implicaria violação ao princípio da isonomia é equivocada. Salienta-se que a concreção do princípio da isonomia deve ser feita em consonância com o caso concreto (isonomia material). Em face do exposto, o Ministério Público manifesta-se pela procedência dos pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para condenar o Distrito Federal ao fornecimento da cirurgia vindicada, com o deferimento do pedido de tutela de urgência postulado pela parte autora”. Portanto, presentes a probabilidade de provimento do recurso o perigo de dano. DEFIRO o pedido antecipação da tutela recursal pretendida para que o Distrito Federal realize, no prazo de 10 dias, cirurgia de implante de eletrodo de neuroestimulação em nervo vago e de gerador de neuroestimulação, nos termos da prescrição médica. Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 28 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator